Tribunal: STF
Processo: ARE 1566837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Disparo de arma de fogo. Reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Negativa de prestação jurisdicional. Impossibilidade de inovação recursal. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, à luz dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, da ofensa reflexa ao texto constitucional e da incidência da Súmula 279 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada; (ii) saber se a solução da controvérsia requer o reexame de fatos e provas em sede de recurso extraordinário; (iii) saber se a alegada violação a princípios constitucionais, como contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando dependente de prévia análise de normas infraconstitucionais, possui repercussão geral; e (iv) saber se o acórdão recorrido violou o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de alterar a decisão agravada, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 660).



    5. É inviável em recurso extraordinário a nova apreciação dos fatos e do material probatório dos autos, procedimento vedado pela Súmula 279/STF.



    6. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental não provido.